Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000412-33.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ELISMAR MARTINS CASTRO - CPF: 027.918.431-08 (REQUERENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROVA NOVA INSUFICIENTE - RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RETRATAÇÃO INÁBIL – CONDENAÇÃO NÃO AMPARADA UNICAMENTE NAS PALAVRAS DA OFENDIDA – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência.

No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, evidencia o nítido desígnio de inocentar o condenado, contrariando frontalmente não apenas os relatos da vítima prestados nas duas fases de processuais, como também as demais provas concluídas nos autos.

Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial, não infirmada diante da retratação produzida na recente ação de produção antecipada de provas.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal,
Elismar Martins Castro
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 217-A, § 1º do Código Penal, relativa à ação penal nº 335-19.2017.811.0106 (código 77.134), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Busca o revisionando ver-se absolvido da imputação, pois após o trânsito em julgado dos autos, a suposta vítima
MARISLAINE MARTINS DOS SANTOS
retratou-se das declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo, por meio de “
ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO
”, inocentando o Revisionando.

Acentua que diante da retratação da suposta vítima, o Revisionando apresentou, junto à comarca de Novo São Joaquim (MT),
AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
– Numeração Única:
10-73.2019.811.0106
– Código:
80.509
, visando nova oitiva da suposta vítima, bem como de sua genitora, Senhora
MARILEY ITALINO DOS SANTOS
.

Afirma que por ocasião do depoimento da vítima prestado junto à Comarca de Nova Xavantina, esta esclareceu que mentiu quando foi ouvida pelas autoridades policial e judicial da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim porque temia que seu pai descobrisse sobre seu envolvimento com um homem casado de quem, possivelmente, estaria grávida.

Portanto, com a nova versão apresentada pela suposta vítima, inocenta o revisionando dos fatos pelos quais foi, injustamente, condenado, e em razão do que, vem cumprindo pena por um delito que não cometeu, não lhe resta alternativa outra que não pedir a procedência da presente revisional.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para suspender os efeitos da execução penal e a expedição de alvará de soltura. No mérito, a absolvição do revisionando, com fulcro no artigo 386, incisos I e II, do Código Penal.

Determinou-se o apensamento dos autos da
ação cautelar de Justificação criminal n. 10-73.2019.811.0106 – Código 80509
, que tramitou perante a Vara única da Comarca de Novo São Joaquim/MT,
inclusive com as mídias digitais produzidas através da Carta Precatória n. 1604-16.2019.811.0012 (Código 113454)
, do Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, para a análise da pretensão do revisionando.

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional (id. 40088979), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Revisão Criminal – Estupro de vulnerável. Retratação da vítima em Justificação Judicial. Inexistência de prova nova que, de forma induvidosa, conduza à conclusão almejada pelo requerente. Ausência de robustez probatória capaz de enfraquecer todo o acervo até então produzido. Retratação inábil à destruição da sentença e do acórdão em razão da verificada dissintonia com os demais elementos existentes nos autos.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se revisão criminal proposta por
Elismar Martins Castro
, objetivando rescindir a decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A, § 1º do Código Penal, relativa à ação penal nº 335-19.2017.811.0106 (código 77.134), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

No recurso de apelação n. 119.970/2017, a Segunda Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, desproveu o recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso do Ministério Público para aplicar a causa de aumento descrita no art. 226, II, do Código Penal em detrimento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do mesmo Diploma, impondo uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e para declarar a suspensão do poder familiar pelo prazo da reprimenda.

O acórdão do recurso de apelação transitou em julgado em 02 de agosto de 2018, conforme certidão id. 29846957.

Assim, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621, caput, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Acerca dos requisitos de procedibilidade, esta é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de naturezamista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade–, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação ad causam)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100).

Semelhante é a doutrina de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão pro societate, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1º - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2º - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3º - pedido formulado em favor do condenado”
(Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2000, p. 152)

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I a III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O requerente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal e outro ato libidinoso contra sua filha Marislaine Martins dos Santos.

Consta da denúncia, que em 24 de abril de 2017, durante o período noturno, em sua residência, o requerente estava na sala com sua filha que, na ocasião, trajava calcinha, sutiã, e uma camiseta folgada pertencente ao seu genitor, e que assistiam novela quando Marislaine adormeceu.

Surpreendentemente, a suposta vítima acordou com o requerente nu sobre seu corpo e com o órgão genital para fora. Que o requerente praticou conjunção carnal e outro ato libidinoso com sua filha adolescente, que, não ofereceu resistência em razão de estar adormecida na ocasião.

Ao acordar, a vítima percebeu que estava sem calcinha, peça que vestia quando adormeceu no sofá em outro recinto da casa, e, em percebendo o que se passara, disparou em fuga dirigindo-se à casa de uma amiga em busca de amparo e que a partir desse momento, acionou a polícia para apurar o ocorrido, o que culminou na prisão em flagrante do requerente.

Perante a autoridade policial a vítima relatou o abuso sofrido, narrando que:

(...) Sua mãe está viajando para tratamento em Nova Xavantina e que constantemente fica lá por alguns dias, às vezes até quinze dias, QUE MARISLAINE tem um bom relacionamento com a mãe e também tinha um bom relacionamento com o pai até o presente momento. QUE o irmão da vítima estava na escola; QUE, no dia de ontem, 24.07.2017, estava na sala com seu pai assistindo Rock Story na TV, ambos deitados no mesmo sofá de três lugares sendo que o pai estava com a cabeça apoiada em um dos braços e a vítima apoiada no outro com os pés cruzando-se. QUE a vítima estava usando calcinha, sutiã e uma camiseta folgada de seu pai que ia até o meio da perna;
QUE a vítima MARISLAINE afirma que o suspeito ELISMAR, pai dela, estava com o órgão genital para fora da calça em cima dela tentando manter conjunção carnal quando a vítima acordou assustada
; QUE a vítima vestiu a calcinha e saiu de casa; QUE ELISMAR a seguiu e convenceu-a a voltar e trocar a roupa dizendo que “IA DAR DINHEIRO PARA ELA FICAR COM A MÃE EM NOVA XAVANTINA E QUE NUNCA MAIS IA MEXER COM ELA; QUE a vítima voltou com o pai para casa e enquanto ele fica na sala ela foi no quarto e trocou de roupa; QUE seu irmão ainda não tinha voltado da escola.; QUE depois de trocar as roupas, a vítima foi até a casa da amiga THAÍS bastante nervosa e chorando muito e ambas foram até a escola falar com o irmão dela para avisá-lo que ia dormir na amiga; QUE, enquanto estava na escola, outra amiga EMANUELE viu-a chorando e quis saber o motivo: QUE a vítima não conseguia dizer o que teria acontecido e EMANUELE foi sugerindo alguns fatos tipo o teu pai de bateu, ele te expulsou de casa e a vítima sempre gesticulava que não balançando a cabeça, até que EMANUELE perguntou se o pai TINHA MEXIDO COM ELA” e ela respondeu com a cabeça que sim; QUE as meninas voltaram para a casa de THAÍS e esta pediu à mãe para dormir lá por que ‘ENQUANTO A MÃE DELA NÃO VOLTASSE PARA CASA, ELA NÃO QUERIA DORMIR NA SUA CASA”, QUE, então a mãe de THAIS, FRANCIELE conversou com a vítima e esta relatou o fato; QUE então os policiais foram até a residência de THAÍS conversar com MARISLAINE que também relatou os fatos a eles. QUE a vítima foi até a delegacia e foi registrado o BO e depois encaminhada a esta Depol. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado às 05:47 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e por min escrivão que digitei.

O exame médico pericial realizado na vítima constatou lesão indicativa de ruptura himenal, bem como da existência de conjunção carnal naquele momento. (id. 29846966, p. 1)

A denúncia foi oferecida em 08 de maio de 2017 e regularmente recebida (id. 29846959).

Em juízo, com o pai preso preventivamente, a vítima, aos prantos, negou a ocorrência da prática da conjunção carnal por seu genitor e com intensa dificuldade em prosseguir no seu depoimento, confirmou que estava assistindo televisão com seu pai no sofá, que vestia uma camiseta larga, trajando uma calcinha e um sutiã. Repetiu a afirmação de que após pegar no sono, o acusado a carregou para o quarto. Reconheceu sua assinatura no termo de depoimento perante a Delegacia.

O juízo
a quo
destacou que a materialidade do crime e a comprovação da autoria ficaram demonstrados nos elementos de convicção angariados no boletim de ocorrência (fls. 07/38), auto de exame de conjunção carnal (fls. 22) e provas produzidas ao longo da instrução processual, em especial os depoimentos testemunhas.

A defesa interpôs recurso de apelação n. 119.970/2017, ao qual a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos, negou provimento, em julgamento vazado nos termos da seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVOCAÇÃO DO POSTULADO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR SER O APELANTE O AUTOR DO FATO DELITÓGENO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE – SONO PROFUNDO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA-BASE – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXARADA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 226, INCISO II, CP EM DETRIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, “E”, CP – PROCEDÊNCIA – ESPECIFICIDADE DA CAUSA DE AUMENTO – RECLAMADA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, “F”, CP – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM COM A HIPÓTESE DESCRITA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL

– INSTÂNCIA POR SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR – VIABILIDADE – CONTEXTO TRAUMÁTICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA –

APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Existindo provas harmônicas e suficientes da materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável, impõe-se a manutenção da condenação, sobretudo quando, a par da frágil negativa de autoria sustentada pelo acusado, as testemunhas ouvidas em ambas as etapas procedimentais
, roboram as declarações sustentadas no primeiro momento pela ofendida e apresentam narrativas idênticas e minudentes acerca do contexto delituoso.

2.

Não há falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável [art. 217, § 1º, CP] para o de violação sexual mediante fraude [art. 215, CP] quando a vulnerabilidade da ofendida emerge inequívoca do estado de letargia [sono profundo!] em que se encontrava no momento do fato delituoso e, pois, da impossibilidade de oferecer resistência imediata.

3. Verificada a inidoneidade da fundamentação posta para negativar circunstâncias judiciais, impõe-se a refusão da pena-base, ainda que de ofício.

4. A aplicação da causa de aumento descrita no art. 226, II, do Código Penal em detrimento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do mesmo Diploma, impõe-se à conta da especificidade da majorante.

5. Inviável a incidência concomitante da agravante contida no artigo 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento de pena descrita no artigo 226, II, do mesmo Diploma, por implicar em perspícuo

bis in idem.

6. À conta da reconhecida prática de violência sexual contra a sua filha e do traumático contexto retratado nos autos, faz-se imperiosa a suspensão do poder familiar do acusado pelo prazo da reprimenda imposta.

7. A latere da encimada gravidade da conduta delitiva [ordem pública – art. 312, CPP], infactível a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime ao se ter em perspectiva a mantença da sentença condenatória que lhe infligiu pena privativa de liberdade em regime fechado, a inaugurar, a teor do precedente do STF, a execução provisória da sanção-pena [STF: HC n. 126292. Rel. Min. Teori Zavascki. Data de Julgamento: 17/02/2016].

O cerne da presente revisão criminal é aquele que diz que a condenação foi fruto de um mal-entendido de sua filha, decorrente do fato de que estava adormecida quando deparou com o requerente colocando-a na cama, motivo da sua saída de casa e do consequente pedido de ajuda aos pais de uma amiga que acabaram por acionar a polícia.

Nesse contexto, a prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal, deve ser revestida de força suficiente a refutar a conclusão então exarada. Não basta que seu exame apenas debilite parte da prova existente no processo. É imprescindível que tenha a aptidão de elidir o comportamento criminoso do agente, firmando categoricamente a sua inocência.

Em razão disso, a retratação da vítima colhida em audiência de justificação criminal, quando dissonante do restante da prova produzida no procedimento original e desprovido de credibilidade capaz de infirmar a tese acusatória, não constitui elemento probatório suficiente a expungir o decreto condenatório já transitado em julgado.

Na justificação foram ouvidas a vítima
Marislaine Martins dos Santos
e a sua genitora
Marielly Italino dos Santos.

A vítima afirmou que havia mentido em juízo, pois estava zangada com o seu genitor, que lhe havia questionado se estaria gravida do vizinho da sua residência. Assim, teria criado a conduta delitiva do requerente.

Contudo,
a retratação da vítima Marislaine – o cerne da defesa – não constitui novidade, eis que foi debatida e descartada fundamentadamente, tanto no Juízo de origem quanto no acórdão do recurso de apelação.

Do seu depoimento em juízo, a vítima, à época adolescente e de pouca maturidade, ao ser ouvida de forma tradicional, em sala de audiência onde se encontravam presentes, a sua genitora, o magistrado, o Promotor de Justiça, o advogado de defesa e outros, ora se calou, ora apenas chorou; ora apresentou respostas monossilábicas ou incoerentes, consoante se infere do exposto:

“[...]
Promotor de Justiça:
Existe uma denúncia aqui, contra o Elismar, e eu gostaria de saber, no dia 24 de abril desse ano, o que que aconteceu lá na sua residência?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Olhando o relato aqui na Polícia, você estava lá junto com seu pai né. Qual é o nome do seu pai?

Vítima:
Elismar.

Promotor de Justiça:
O Elismar estava como você. Vocês estavam vendo uma novela. Qual que é o nome da novela?

Vítima:
É.

Promotor de Justiça:
Qual que era o nome da novela?

Vítima:
Rock story.

Promotor de Justiça
: Que horas que essa novela passa mais ou menos?

Vítima:
Acho que oito e pouco, oito horas mais ou menos.

Promotor de Justiça:
Aí você caiu no sono. Ali tava normal né. Como que estavam vocês no sofá lá? Ele tava deitado para um lado, a senhora para o outro? Como que era?

Vítima:
Silêncio.

Juiz
: Você tá se sentindo constrangida de dar esse depoimento na frente da sua mãe ou outra pessoa?

Vítima:
Gesticula não.

Juiz
: Pode pausar.

[...]

Juiz
: Só informando para que conste na gravação. Foi interrompido porque acreditamos que pudesse haver um constrangimento por parte dela de prestar o depoimento na frente da mãe e do Conselho Tutelar. Descobrimos que o constrangimento era exatamente em razão do Conselho Tutelar em razão de que algumas informações vazaram.

Promotor de Justiça
: Naquele dia, como que vocês estavam na casa de vocês?
Vítima:
Deitada no sofá.

Promotor de Justiça
: Qual roupa você vestia aquele dia?

Vítima:
Eu tava com uma camiseta.

Promotor de Justiça
: Camiseta era larga, como era? Como se fosse um vestido?

Vítima:
Gesticula sim.

Promotor de Justiça
: Você estava de calcinha e sutiã?

Vítima:
Gesticula sim.

Promotor de Justiça
: Só peço pra você verbalizar.

Vítima:
Sim

Promotor de Justiça
:
Consta nos autos que você adormeceu e seu pai levou você para o seu quarto. Foi isso que aconteceu?

Vítima:

Foi.

Promotor de Justiça
: Quando você acordou, o que que você viu?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Seu pai estava em cima de você quando você acordou?
Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Estava?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Estava?

Vítima:
Não (sussurra).

Promotor de Justiça
:
Excelência, vou mostrar pra vítima, fls. 19 e 20 dos presentes autos, e vou perguntar se essa assinatura é dela.

Juiz:
Essa assinatura é sua Marislaine?

Vítima:

Gesticula sim.

Promotor de Justiça
: Isso daqui você assinou no dia que foi na Delegacia. To certo?

Vítima:
Sim.

Promotor de Justiça
: Você leu o que escreveram na Delegacia?

Vítima:
Mais ou menos.

Promotor de Justiça
:
O que você leu, você tinha falado aquilo mesmo na Delegacia? Ou eles inventaram alguma história?

Vítima:

Muita coisa eu falei porque eu tava muito apavorada, mas muitas coisas não são verdade.

Promotor de Justiça
: O que não é verdade no caso?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Antes desse dia, você já tinha namorado?

Vítima:
Tive.

Promotor de Justiça
: Quando mais ou menos que foi isso?

Vítima:
Já faz tempo.

Promotor de Justiça
: Você já teve relações sexuais anteriormente a essa data?

Vítima:
Sim.

Promotor de Justiça
:
Nesse dia aqui, pelo que foi relatado na Polícia, você havia acordado sem calcinha na sua casa, no seu quarto, com

o seu pai, com os órgãos genitais dele para fora, praticando sexo com você. Isso aconteceu?

Vítima:

Gesticula não.

Promotor de Justiça
:
Não aconteceu?

Vítima:

Gesticula não.

Promotor de Justiça
:
Então, por que que você disse isso na Delegacia?

Vítima:

Porque muita gente me perguntou e eu não sabia o que falar, aí veio na minha cabeça, a única coisa que consegui falar foi isso, por causa que eles estavam fazendo pergunta.

Promotor de Justiça
:
Você tinha fugido não tinha? No dia que aconteceu esse fato, nesse dia você saiu correndo pra sua casa e foi pra casa do vizinho não foi?

Vítima:

Eu sai de casa, fui pra casa da minha amiga.

Promotor de Justiça
: Na casa da sua amiga, você relatou isso pra alguém lá que tinha acontecido isso?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
: Você contou para alguém lá? Para sua amiga?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
Bem, pelo que você tá me dizendo, então, você inventou essa história?

Vítima:
Silêncio.

Promotor de Justiça
Isso que você falou na Polícia era verdade ou não?

Vítima:
Gesticula não.

Promotor de Justiça
Alguém pediu para você mudar a versão aqui hoje?

Vítima:
Gesticula não.

Advogado de Defesa:
Nesse dia, teve algum conselheiro tutelar que acompanhou você na Delegacia?

Vítima:

Sim.

Advogado de Defesa:
O conselheiro te deu alguma orientação do que você devia falar?

Vítima:

Não.

Advogado de Defesa:
Nesse dia, você foi pra casa da sua amiga. Por que você foi pra lá?

Vítima:
Silêncio.

Advogado de Defesa:
Com relação às acusações feitas, são verdades?

Vítima:
Gesticula não.

Advogado de Defesa:
Se tiver como você falar, se sim ou se não?

Vítima:
Não.

Juiz:
Você disse que tava apavorada na hora que você respondeu as perguntas lá naquela ocasião. Tava apavorada por quê?

Vítima:

Incompreensível.

Juiz:
Qual era o nome da sua amiga?

Vítima:
Thaís Eduarda.

[...]

Juiz:
Quem que chamou a polícia?

Vítima:
O pai dela.

Juiz:
Pai da Thaís?

Vítima:
Gesticula sim. [...]” (mídia digital).

Consta, ainda, do corpo do acórdão do recurso de apelação n. 119.970/2017, que:

“Deveras, a oitiva judicial da ofendida revelou seu estado de perturbação e os conflitos psicológicos a que submetida, derivados não só da prática delitiva, mas da sua repercussão no meio familiar e social, fatores que, à evidência,
renderam ensanchas ao silêncio seletivo e, em raras ocasiões, à formulação de afirmativas vagas e incoerentes, notadamente quanto a fatos periféricos, não sendo despiciendo notar que, ao ser indagada, por reiteradas vezes, desviava o olhar do perquiridor e observava alguém presente na solenidade, certamente, sua genitora
.

Não obstante, de ver-se que a vítima confirmou que dormiu no sofá e que o acusado a levou para cama, bem ainda que, naquela noite, dirigiu-se à casa da amiga, sem, contudo, esclarecer o motivo. Ademais, a ofendida afirmou que, embora tenha feito as declarações em sede inquisitiva, a imputação formulada em desfavor do seu pai não seria verdadeira, apresentando, todavia, justificativa inverossímil para ter agido de tal forma.

É dizer, a assertiva da vítima de que, diante das perguntas que lhe eram feitas pela Autoridade Policial, a única coisa que lhe veio à cabeça foi a falsa imputação da prática do crime de estupro contra o genitor é de todo incredível, máxime porque a ofendida sequer apresentou motivo para se insurgir de tal forma contra o pai, com quem, aliás, mantinha um bom relacionamento, segundo frisado pela própria
.”

Igualmente, a condenação do requerente não se baseou unicamente nas palavras da vítima e de sua genitora, mas também nos depoimentos das testemunhas Joaquim Rodrigues de Carvalho, Franciele de Souza, Thaís Eduarda de Souza de Carvalho e também nos relatos dos Policiais militares que atenderam a ocorrência, Wellanquelson da Costa e Samuel Ribeiro dos Santos, os quais peço vênia para transcrever.

Joaquim Carlos Rodrigues de Carvalho
, em juízo, corroborando o alegado na fase policial [fls. 16/17], declarou ter formulado a
notitia criminis
, consignando que:

“[...] Ela (vítima) foi até a minha casa;
chegou lá chorando e pedindo a minha filha para dormir lá em casa
; minha filha se chama Thaís; elas são colegas de escola; a Thaís falou que ela queria pousar em casa e eu falei que não, aí ela insistiu que queria ficar em casa né,
aí eu falei pra minha esposa ver o que estava ocorrendo
, porque não está certo uma criança que tem casa pra pousar ficar na minha casa; aí minha esposa foi e conversou com ela, com a Marislaine né,
aí minha esposa, Franciele, chegou e falou para mim o que tinha acontecido; a Franciele me falou que ela falou que tinha sido estuprada
; ela ouviu isso da Marislaine; aí eu falei que queria falar com a menina, né, eu falei ‘fala pra ela entrar aqui em casa porque eu vou perguntar o que está acontecendo, porque se realmente aconteceu, aí tem que ser acionada a Polícia, né, e foi o que eu fiz;
aí eu conversei com a mocinha, ela, chorando, falou pra mim o que tinha acontecido e aí fui até o Batalhão lá de Itaquiri, procurei o policial lá e aí eles foram na minha casa e conversou com a Marislaine
; ela tava chorando, nem dava pra entender muito, mas
ela falou pra mim que o pai dela tinha feio o ato com ela
;
ela falou que estava deitada no sofá e aí dormiu, aí o pai dela pegou ela e levou ela pra cama
; sim,
ela disse que acordou com ele em cima dela
; essa situação é uma coisa que a gente não quer acreditar né, eu não condeno ele, nem defendo ele,
apenas denunciei porque ela chegou na minha casa, chorando já, e disse que ele praticou conjunção carnal com ela
; [...] a Thaís falou que o pai dela tinha expulsado ela de casa e que ela queria dormir lá em casa, aí eu mandei minha esposa ir ver com ela o que realmente tinha acontecido; até minha esposa falou pra mim que eu era meio ruim de não deixar ela dormir em casa, porque ela tinha sido expulsa né; daí eu falei, não, chama ela, vamos conversar com ela direito e ver o que que aconteceu; [...] minha esposa foi lá, conversou com ela no portão, e entrou pra dentro de casa e falou pra mim o que tinha acontecido; minha esposa chegou e falou ‘ó o pai dela estuprou ela’, aí eu falei ‘Fran, mas isso aí tem que ver com ela, porque talvez o pai dela bateu nela e ela ficou com raiva dele, talvez ela pegou e quer prejudicar o pai dela né’; aí eu falei assim, ‘chama ela aqui dentro, que vou conversar com ela’; aí chamou ela lá fora, ela entrou pra dentro de casa chorando, a gente quase não entendia o que ela falava, chorando, aí perguntei ‘mas o que que foi que aconteceu’, aí ela ‘ah, eu tava no sofá e tal’, não dava nem pra entender direito o tanto que ela tava chorando; aí eu falei pra ela ‘
ó, se isso for verdade, eu vou até a polícia, você vai ter que falar isso pra polícia’, aí eu falei ‘você fala pra polícia?’ e ela falou ‘falo’
, aí foi a hora que eu fui lá procurar os meninos no batalhão; [...] se eu não engano, ela tava com um short jeans e uma camiseta, não sei se branca ou azul, não lembro direito; ela falou que tava vendo tv e aí dormiu no sofá, aí ele pegou ela e levou pra cama, aí disse que acordou com ele em cima dela; [...] minha esposa estava presente quando ela disse; [...] ela chegou sozinha em casa; o irmão dela tava em frente à escola; quando ele ficou sabendo que tava todo mundo lá, ele ficou lá em frente de casa, rodeando lá, andando de bicicleta, mas não sei pra onde ele foi; [...] volta e meia ela ia la pra casa, porque é amiga da minha menina, né; comportamento normal; [...]
ela falou que ele fez o ato com ela, (penetrando ela?) isso, ela disse que tinha feito
; não é normal uma criança chegar na casa da gente e pedir pra dormir; ela chegou chorando e, pelo que fiquei sabendo, ela tava chorando ao redor da escola e depois ela chegou lá em casa; [...]” (mídia digital).

Igualmente, a testemunha
Franciele de Souza
salientou, em juízo, que advertiu a vítima da seriedade e das consequências das acusações formuladas em desfavor de seu genitor e que a adolescente não titubeou, mantendo-se firme e coerente na narrativa do contexto delitivo, como se denota do testemunho colacionado a seguir:

“[...] estava na escola e ela estava chorando na escola aí quando eu cheguei em casa minha menina falou que queria dormir lá em casa, aí meu marido falou que não, que tinha que ver o que estava acontecendo e ela tinha falado pra minha filha que o pai dela tinha expulsado ela de casa; aí chamou ela e perguntou o que estava acontecendo e no início ela não queria falar, aí falei como que vou deixar você ficar na minha casa sem saber o que está acontecendo, aí
ela pegou e falou meu pai mexeu comigo
, aí fiquei sem saber o que falar, aí fui falei pra meu esposo ‘ela está falando que o pai dela mexeu com ela’
,
aí falei ‘você tem certeza do que você está falando, isso é uma acusação muito grave, você não brigou com seu pai’, eu expliquei bem pra ela, ‘porque nós vamos chamar a polícia’, aí de início ela não queria, ficou preocupada com mãe, que tem problema de depressão; eu conversei muito com ela, disse que fariam exame, que se fosse mentira, iam investigar, expliquei de tudo que eu imaginei que poderia acontecer pra ela, e ela bateu firme que sim, que o pai dela tinha mexido com ela, que acordou na cama com o pai dela em cima dela
e aí ela levantou da cama e falou pro pai dela que nunca mais ia fazer aquilo e pegou e foi pra rua, do jeito que ela tava, só de camiseta, aí o pai dela foi atrás, pediu pra ela se vestir, ela se voltou e se vestiu
, e ele falou para ir pra casa da amiga dela;
eu perguntei ele só passou a mão em você, ele chegou fazer penetração, ela falou assim ‘tia, fez’, eu cheguei a perguntar se ele chegou a ejacular dentro dela, ela disse que não sabia, perguntou o que que é isso, aí eu não falei mais nada, porque aí era polícia
, ela falou que tinha costume de deitar no sofá com ele toda noite e assistir televisão, aí diz ela que dormiu e acordou na cama dele com ele em cima dela;
ela falou que tem costume de vestir a camiseta do pai dela e que tava de camiseta e de calcinha, mas que quando ela acordou ela tava só de camiseta sem calcinha
. Eu nunca escutei nada de ela inventar coisas, já ouvi que ela é muito pra frente, acho que pelo fato de a mãe dela nunca estar em casa, fica mais em Xavantina, né, e ela é novinha né, uma criança, fica mais na rua;
ela chorava o tempo inteirinho; de início, quando eu tava na escola, eu vi ela chegando na escola, ela tava bem abalada, ela chorava bastante, aí o tempo inteiro, ela chorava bastante
;
do mesmo jeito que ela me contou, ela contou pra polícia
;
não pareceu mentira não, até porque eu perguntei várias vezes, perguntei bastante, falei você tem certeza do que você está falando, porque se tiver inventando isso, você vai está destruindo sua família, seu pai vai passar anos na cadeia, sua mãe já tem esse problema, depressão, conversei e expliquei bastante e ela sempre batia o pé, ‘não tia, eu tenho certeza que ele mexeu comigo’, eu falei ‘eles vão fazer exame e se você estiver mentindo ele vai constar que é mentira’, e ela falou ‘não tia, se eles fizer exame vai mostrar que é verdade
’
; [...] eu estudo na mesma sala que o irmão dela estudava, então ela chegou na escola, chamando o irmão dela, então eu vi ela lá ne, desesperada e chorando, aí quando eu cheguei em casa, a minha filha falou que ela queria ficar na minha casa, aí foi quando eu chamei ela pra conversar na minha casa, [...]; de início, ela chegou lá em casa pedindo pra dormir lá e falou pra minha filha que tinha brigado com o pai dela e o pai dela tinha colocado ela pra fora de casa, ela não queria voltar pra casa, não tinha onde ficar e pediu pra dormir lá, aí quando eu fui conversar com ela, falei ‘o que que aconteceu’, ela não quis falar, aí falei ‘mas se você não me falar não tem como eu te ajudar, como eu vou deixar você ficar na minha casa, sem saber o que está acontecendo’, aí ela abaixou a cabeça e chorando falou ‘meu pai mexeu comigo’; eu perguntei ‘ele já tinha mexido com você antes’, ela falou nunca, eu perguntei ‘nunca, nem passou a mão, nada’, ela falou ‘não tia, ele nunca tinha mexido comigo antes, primeira vez’ [...]”. (Mídia digital).

Ainda, a amiga da ofendida, a adolescente
Thaís Eduarda de Souza de Carvalho,
confirmou, em juízo, tudo quanto narrado por sua genitora, nos seguintes termos:

“[...]
ela disse que saiu da casa dela, ela tava só de camiseta, aí o pai dela foi atrás dela, depois que o pai dela tinha feito aquilo com ela
, e falou pra ela voltar pra casa e vestir roupa que ela podia sair pra casa da amiga dela; aí quando ela foi lá em casa, eu falei pra ela contar e ela não queria contar o que tinha acontecido com ela e tinha essa amiga lá em casa também, aí ela não quis contar,
aí ela saiu um pouco, foi na escola, contou para o irmão dela
, tinha uma menina também que tava conversando com ela, mas ela disse que não contou pra ela;
aí ela voltou, ela queria dormir lá em casa, minha mãe chamou e pediu pra ela contar, aí ela contou o que tinha acontecido, pra minha mãe, não quis contar pra mim
; desde que a gente chegou na vila, ela foi uma das minhas primeiras amizades; nesse dia ela não dormiu em lugar nenhum porque o policial levou ela; nunca mais encontrei ela depois disso;
ela conversou com minha mãe, aí denunciou, chamou a polícia, a polícia foi lá, conversou com ela e levou ela; ela tava chorando muito, muito; nunca tinha visto ela assim, ela não queria contar o que aconteceu; ela tava desesperada, chorando muito mesmo
; ela tava com um shorts curtos e uma blusa por dentro assim;
ela contou pra minha mãe, minha mãe que contou pro meu pai
; acho que deve ter um ano já de amizade;
meu pai chamou a polícia porque o que o pai dela fez com ela não foi certo, o estado dela, o jeito que ela tava, eu acredito que é verdade, também ela não ia inventar uma mentira dessa
; [...]
ela nunca inventou histórias ou fez coisa parecida
; [...]” (Mídia digital).

Ademais, em juízo, o Policial Militar
Wellanquelson da Costa
, responsável pela prisão do acusado, relatou:

“[...] que chegou a testemunha, sr Joaquim, segundo relato dele, ele estava na sua residência quando chegou a vítima Marislaine né, chorando, e aí em conversa com ela, ela relatou a ele que ela havia sido violentada pelo próprio pai; nessa informação, nós deslocamos até a casa dele e,
em conversa com ela, ela realmente falou que o pai dela tinha violentado ela e tudo
, aí a gente foi até a casa dele;
segundo ela, tava deitada no sofá, assistindo televisão junto com o pai, e dormiu, pegou no sono, quando ela acordou ela tava deitada na cama dele, ele por cima dela, ela acordou assustada, empurrou ele, pegou e falou nunca mais você faz isso e saiu pra rua, ele foi atrás dela, pediu pra ela voltar e colocar outra roupa, ela pegou e voltou colocou com outra roupa, e saiu pra rua
;
segundo ela, ela tava deitada no sofá com a blusa e com a calcinha, quando acordou tava sem a calcinha
;
segundo ela, tava dormindo; ela acordou com ele penetrando, segundo ela
; no momento da abordagem, ele tava de short, sem a camisa, a gente chegou na residência, chamou e ninguém atendeu, porém, passamos atrás do quarto e vimos que o ventilador dele tava ligado, então, tinha alguém dentro da residência, nisso tava chegando o outro filho dele, e o filho dele falou ‘não, meu pai está dormindo’, a gente foi lá e bateu no quarto dele, ele saiu numa boa, não resistiu à prisão; tava tranquilo; perguntamos a ele do ocorrido, conduzimos ele, ele negou, deu a versão dele, segundo ele, ele tava deitado realmente com a vítima no mesmo sofá, assistindo televisão, aí ela adormeceu, segundo ele, pegou ela nos braços, levou ela até quarto, quando ele foi colocar ela na cama, a blusa dela levantou, ela se assustou e empurrou ele;
ela tava chorando bastante né, ela relatou que ela adormeceu e quando acordou ela tava na cama dele, e ele por cima, ela sem calcinha e ele penetrando, ela deixou claro que houve penetração
; [...]” [sic, CD-R à fl. 118, destacamos].

Ainda, o testemunho de
Samuel Ribeiro dos Santos
, policial militar, salientou que, mercê do estado emocional da vítima, a imputação formulada ostentava verossimilhança, conforme trecho transcrito infra:

“[...] estávamos no quartel, quando fomos procurados pela testemunha, na verdade, pai da amiga dela né, informando essa situação que a Marisleine estava na casa dele, e tinha confessado que havia sofrido violência sexual, que o pai dela tinha cometido, diante disso, nós deslocamos até o local, onde,
após entrevista com a vítima, ela realmente confirmou que tinha acontecido essa situação
; a versão dela foi a seguinte,
ela afirmou que se encontrava na casa dela junto com o pai, e os dois estavam assistindo televisão, novela, aí ela pegou no sono, estavam no sofá, ela afirmou que estava só com a blusa, a parte de cima e as roupas íntimas, deitada sobre o peito do pai, e pegou no sono, quando ela acordou ela estava no quarto do pai, com o pai em cima dela;
ela não entrou em detalhes comigo; ela não falou nada, ela falou só que acordou com o pai em cima dela e
a partir desse momento ela já empurrou o pai, que ele nunca mais poderia fazer isso com ela aí a partir disso ela pegou e saiu pra rua momento em que o pai foi atrás, convenceu ela a voltar, porque ela saiu sem as roupas né, ela voltou, colocou um short, uma roupa ali e sai de novo pra rua, momento em que foi pra casa da amiga dela
;
ela disse que acordou sem a calcinha
;
ela tava bastante abalada, chorava o tempo todo, tinha dificuldade até de falar, não sei se por vergonha né;

olha, eu como policial, pela experiência que eu já tive em outras ocorrências, pelo jeito dela falar, não parecia inventado, pela condição dela, sabe, tava trêmula, chorando, bastante abalada, sabe
, mas por experiência de serviço, já deparei com casos parecidos, ne, principalmente adolescentes, as vezes tem alguma discussão com pai ou com a mãe e inventa historias ne; [...] o irmão da vítima não estava na residência, me falaram que ele tava próximo, mas eu também não tive contato com ele ali;
olha, ela afirmou com essas palavras, quando eu acordei meu pai tava em cima de mim, e aí eu empurrei ele, e pedi que ele nunca mais fizesse isso, aí nesse momento eu perguntei se houve a penetração ou não, ela não afirmou pra mim, não afirmou nem que sim nem que não, ela se manteve calada, ela simplesmente baixou a cabeça e continuou chorando
”
(Mídia digital).

Portanto, não obstante a vítima Marislaine ter dito que mentiu acerca da ocorrência da conjunção carnal, a condenação não foi unicamente nas palavras da vítima, bem como a retratação foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação, não fornecendo a segurança necessária para que se possa descartar todas as demais provas apresentadas e analisadas tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição, ocasião em que já negava que seu pai tivesse praticado o delito.

Ocorre que a versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos relatos uníssonos das testemunhas Joaquim Carlos Rodrigues de Carvalho, Franciele de Souza e Thais Eduarda de Souza de Carvalho que tanto na fase policial como em juízo, afirmaram que a vítima chegou na residência dos declarantes, por volta das 21:00 horas chorando e dizendo, inicialmente, que o pai a havia lhe expulsado de casa, para empós contar-lhes o que havia acontecido. (id. 34901462, p. 7); (id. 29846963, p. 1) e (id. 29846988, p. 4).

Como se vê, os artificiosos argumentos apresentados em justificação judicial pela ofendida, na clara tentativa de livrar o requerente da responsabilidade penal, além de inverossímeis e inconvincentes, contrariam frontalmente não apenas os uníssonos e harmônicos relatos por ela prestados na fase policial, como também o restante da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Ressalto, por oportuno, que não prospera a alegação do requerente no sentido de que a nova versão da vítima, porquanto a justificativa judicial apresentada não tem a força necessária para desconstituir, como prova nova que há de ser cabal, sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sobretudo porque o juízo condenatório restou confirmado em grau de apelação não apenas com base nos relatos da vítima, mas também porque estes foram amplamente corroborados pelas demais testemunhas.

Igualmente, a retratação da vítima não é prova nova, porquanto ela já dissera durante a instrução da causa que mentira ao acusar seu genitor de tê-la abusado sexualmente. E, esta retratação contraposta aos demais elementos probatórios encartados à ação penal de origem, foi desacolhida por unanimidade pelo colegiado, não podendo agora, uma nova retratação sustentar a cassação da decisão condenatória, mais, ainda por insuficiência de provas.

Com efeito, a leitura dos fundamentos condutores à afirmação de autoria delitiva pelo requerente permite a conclusão de que o decreto condenatório encontra-se apoiado em um conjunto de fatores de convencimento, encadeados lógica e racionalmente pelo Julgador, segundo o seu livre convencimento, de modo de que a prova nova produzida em sede de audiência de justificação mostra-se insuficiente para enfraquecer o que restou estabelecido.

Neste sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. Na hipótese vertida, a fala da vítima, desta feita fazendo nova retratação, não tem o condão de afastar todas as provas existentes no processo original (falas da vítima, de seu genitor e de uma testemunha, somadas aos laudos técnicos), que culminaram com a condenação dos réus. Condenação mantida. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA.”
(Revisão Criminal, Nº 70079259719, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Redator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 19-09-2019)

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DAQUELE JÁ PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. - A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, com nítido desígnio de inocentar o padrasto, contraria frontalmente não apenas os relatos vitimários prestados nas duas fases de ausculta, como também os depoimentos da diretora e da supervisora do colégio em que a menor estudava, e da conselheira tutelar que exarou o laudo pericial juntado aos autos. Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial. Não há falar, portanto, em má apreciação do fato objeto do processo. E a constatação da existência de uma “interpretação aceitável e ponderada” da prova no caso afasta prontamente a possibilidade de se reconhecer o alegado erro judiciário. Pedido de revisão improcedente. Unânime.”
(Revisão Criminal, Nº 70081413999, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 23-08-2019)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo improcedente o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020